Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ARTIGO 114, §3o DA LEI N. 12.086/2009. CABIMENTO.
1. O policial militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo tem direito ao adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos que receber, nos moldes do artigo 114, § 3o da Lei n. 12.086/2009.
2. A despeito do Distrito Federal defender uma diferenciação entre os policiais da reserva remunerada designados para o serviço ativo e aqueles sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem caminhado, há um bom tempo, no sentido de que o referido adicional é devido aos policiais da reserva remunerada que optam por retornar à atividade sem qualquer distinção, ou seja, é devido aos policiais militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo, bem como aos militares sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, porquanto ambos se enquadram no disposto no artigo 3o, § 1o, II, "a" da Lei n. 7.289/1984
3. Recurso conhecido e provido.